Tribunal: TJES
Processo: 0019059-35.2017.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019059-35.2017.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS TEONE PEREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE DE ACIDENTE MOTOCICLÍSTICO. SUTURA DE FERIMENTO COM PERMANÊNCIA DE FRAGMENTO DE VIDRO RESIDUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATIVIDADE MÉDICA CARACTERIZADA COMO OBRIGAÇÃO DE MEIO. PARECER TÉCNICO ATESTANDO A ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PROTOCOLOS DE ASSEPSIA E LIMPEZA. POSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA DE CORPOS ESTRANHOS MESMO COM A ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO PADRÃO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA OU NEGLIGÊNCIA DA EQUIPE HOSPITALAR. ERRO MÉDICO NÃO CONSTATADO. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO ATENDIMENTO POR OCASIÃO DO RETORNO DO PACIENTE NÃO ACOLHIDA. PROCEDIMENTO DE EXTRAÇÃO REALIZADO EM PRAZO RAZOÁVEL E JUSTIFICADO PELA LOGÍSTICA HOSPITALAR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por MARCOS TEONE PEREIRA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos extrapatrimoniais formulados contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e a ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTENSE (AEBES).

Na peça vestibular, o autor sustenta a ocorrência de negligência da equipe hospitalar que, ao realizar a sutura de ferimento corto-contuso em sua coxa esquerda decorrente de acidente motociclístico, teria mantido em seu organismo um fragmento de vidro de dimensões consideráveis, o qual permaneceu alojado por dezenove dias e ensejou dores agudas e desconforto físico acentuado. Aduz, ademais, que a falha técnica foi agravada por uma suposta peregrinação administrativa entre o nosocômio e unidades básicas de saúde quando do seu retorno com queixas álgicas, fato que teria submetido o requerente a sofrimento psíquico evitável, razão pela qual pleiteia a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões de recurso, o recorrente pugna pela reforma integral do julgado, asseverando que a prova documental e as imagens colacionadas revelam que o corpo estranho negligenciado possuía dimensões consideráveis, o que evidenciaria a desídia na inspeção da ferida. Sustenta, ademais, a configuração de grave falha na prestação do serviço hospitalar, consubstanciada na negativa de extração imediata quando do seu retorno à unidade com queixas álgicas, submetendo-o a peregrinação administrativa entre o hospital e postos de saúde básicos, fato que teria exacerbado o sofrimento psíquico e físico em momento de reconhecida debilidade motora.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões reiterando as teses de ausência de nexo causal e estrita observância aos protocolos médicos, enquanto a recorrida AEBES quedou-se inerte quanto à manifestação recursal.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente e recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

RAZÕES DE DECIDIR

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a configuração da responsabilidade civil do Estado em decorrência de suposto erro médico e falha na prestação do serviço hospitalar por ocasião do atendimento prestado ao recorrente.

De início, impende registrar que a responsabilidade civil do Estado na qualidade de prestador de serviços públicos é de natureza objetiva e fundada na Teoria do Risco Administrativo, conforme a exegese do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Sob esse prisma, a obrigação de indenizar prescinde da comprovação de culpa da Administração, exigindo, todavia, a demonstração inarredável do nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano suportado pelo particular.

No caso em exame, o conjunto probatório e o parecer técnico revelam que os procedimentos de limpeza, revisão de hemostasia e sutura adotados pela equipe médica por ocasião do acidente motociclístico foram adequados e condizentes com os protocolos de urgência aplicáveis à espécie. Nesse sentido, o esclarecimento pericial de que a permanência de pequenos corpos estranhos no organismo do acidentado constitui uma possibilidade técnica mesmo diante da observância rigorosa do protocolo padrão de inspeção e assepsia afasta a caracterização de erro médico ou negligência, amoldando o ocorrido aos riscos inerentes à própria gravidade e natureza do trauma sofrido.

Igualmente, a alegação de negativa de assistência ou desídia administrativa no retorno do paciente não encontra respaldo nos elementos de prova colacionados ao caderno processual. Compulsando os autos, verifica-se que a cirurgia de extração do fragmento foi devidamente agendada e realizada apenas dois dias após a constatação ambulatorial da presença do objeto, lapso temporal este que se afigura plenamente razoável e justificado para a organização de procedimento não emergencial.

Ademais, resta evidenciado que a permanência temporária do fragmento não gerou qualquer desdobramento negativo extraordinário, tais como infecções, sequelas motoras ou agravamento do quadro clínico, não havendo comprovação de prejuízos que transbordem o campo do percalço administrativo para atingir direitos da personalidade do recorrente. Destarte, inexistindo prova de ato ilícito ou de lesão extrapatrimonial concreta, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe por seus próprios e jurídicos fundamentos

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)